Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-98.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR ACEITE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 7 (SETE) DIAS APÓS A MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE E FREQUÊNCIA NO CURSO. CONTRATO INVÁLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Restou incontroverso nos autos que o Recorrido realizou matrícula em curso ofertado pela Recorrente no dia 11/4/2022, com solicitação de cancelamento de matrícula no dia 18/04/2022. 2- Nos termos do contrato apresentado em contestação (id. 186734693), a matrícula do aluno só se considera efetiva “após o regular pagamento da primeira mensalidade do semestre letivo”, o que não ocorreu no presente caso, ante ao pedido de cancelamento. 3- Na contestação, a Recorrente não apresentou nenhuma outra prova, no sentido do pagamento da primeira mensalidade e muito menos sobre a eventual frequência do aluno, ou seja, nos termos da referida Cláusula contratual, a matrícula não se consolidou, inexistindo, portanto, contrato válido. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010152-98.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PAULO VITOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 058.851.421-73 (RECORRIDO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024